Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724008-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEIXARIA GOLFINHO LTDA - ME, ENIO JOSE BATISTA, OSVALDO YOSHIO OIKAWA, MARIA VALDETE SANTOS OIKAWA, MARCOS DE ARRUDA NOVAES ABRAHAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução n. 0701518-43.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de consulta do nome da parte executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), nos seguintes termos (ID 236634791, na origem): A parte pede que seja oficiado ao CAGED. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pela parte, porque os elementos existentes nos autos não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Precedente: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a expedição de ofício ao CAGED é medida eficaz para a satisfação do débito na execução de título extrajudicial. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. 4. A utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) tem como objetivo coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07280481920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024. (Acórdão 1974027, 0739786-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Portanto, indefiro o pedido de id. 234951743. Retornem os autos ao arquivo provisório (id. 234296435). Diligências necessárias. Nas razões recursais (ID 72920612), a parte agravante defende a possibilidade de consulta ao CAGED, uma vez que as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Aponta que, esgotadas as diligências ordinárias, é legítima a adoção de medidas excepcionais. Afirma que a medida é útil e razoável, sendo imprescindível para a obtenção de informações sobre a situação financeira dos executados, e aduz que a negativa da medida compromete a efetividade da prestação jurisdicional e desatende ao princípio da cooperação. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição do ofício ao CAGED, defendendo estarem presentes os requisitos para tanto. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a consulta a consulta do nome da parte executada no CAGED, com o objetivo de localizar bens do agravado passíveis de penhora. Preparo recolhido (ID 72924130). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada pela parte agravante. Não obstante haja entendimento favorável à realização da consulta ao CAGED para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado (Acórdãos n. 1950220 e 1967714, a título de exemplificação), não restou comprovado o prejuízo processual iminente. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação abstrata quanto ao risco de ocorrência da prescrição intercorrente, bem como o argumento de que os autos retornarão ao arquivo provisório não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator